Tribunal: TJBA
Processo: 8075122-91.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075122-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. NEGATIVA DE FILIAÇÃO PELA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 29 DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação ajuizada por aposentada que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, atribuídos a uma associação da qual sustenta jamais ter se filiado. A ação originária postula, entre outros pedidos, indenização por danos morais e a declaração de inexistência de relação jurídica. II. Questão em discussão 2. Definir a natureza jurídica da relação entre a aposentada e a entidade demandada (associação) e, por conseguinte, a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, especialmente diante da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve descontos em folha de pagamento realizados por uma associação, supostamente sem a anuência da autora, configurando prática abusiva e ensejando a aplicação do art. 29 do CDC, que equipara a consumidor toda pessoa exposta às práticas comerciais nele previstas. 4. O fato de a entidade ré possuir natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta, por si só, o reconhecimento de uma relação de consumo, quando configurada a prestação de serviços mediante remuneração, ainda que na forma de contribuição. 5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar ações dessa natureza. IV. Conclusão Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvam descontos em benefícios previdenciários realizados por associações sem a anuência expressa do beneficiário, mesmo na ausência de relação contratual formal; 2. O autor é considerado consumidor por equiparação quando exposto a práticas abusivas oriundas de relações tipicamente consumeristas, nos termos do art. 29 do CDC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8075122-91.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça